Tribunal: TJMT
Processo: 0010613-17.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010613-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), VLADIMIR MORAIS - CPF: 331.605.979-20 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR - NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (STJ, REsp n° 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Não verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo à instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0010613-17.2016.8.11.0041

Apelante
: Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Apelado
: Vladimir Morais

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo.

Ação
:
Monitória, movida em face de
Vladimir Morais
.

Sentença
:
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 487, II do CPC.

Apelação
(Id. 147798668): Sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e prolação de decisão surpresa, em razão da ausência de intimação para manifestar-se sobre a prescrição, como determina o artigo 487, parágrafo único do CPC.

Defende, ainda, que não restou configurada a prescrição, porque não houve negligência do apelante, bem como que a demora se deu por conta do próprio Poder Judiciário.

Pugna pelo provimento do recurso, para que retornem os autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 0010613-17.2016.8.11.0041

Apelante
: Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Apelado
: Vladimir Morais

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Apelação de
Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
contra sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, a Ação Monitória, movida em face de
Vladimir Morais
, por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 487, II do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente.

Verifica-se que a presente ação monitória foi proposta em 28.03.2016 (Id. 147798656) e tem como objeto a cobrança de R$ 135.152,14, referente à Contrato de Abertura de conta Corrente e Termo de Opção nº 1123-0817039, firmado entre as partes, a partir do qual o apelado aderiu à linha de Crédito Parcelado.

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 06.04.2016 (Id. 147798657 - Pág. 8), sem que ainda tenha ocorrido a citação.

A decisão impugnada, proferida em 07.03.2022, reconheceu a prescrição intercorrente e decretou a extinção da ação.

Pois bem. A respeito da questão, ora discutida, vale dizer, prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC) e fixou a tese no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Verifica-se que a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, foi proferida pelo fundamento de que não houve a citação até o presente momento, decorridos mais de seis anos desde o despacho inicial.

Sabe-se que a prescrição intercorrente se consumará se, por desídia do exequente e verificada a possibilidade de prosseguimento, o feito ficar paralisado injustificadamente por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação.

No entanto, da análise do trâmite processual, depreende-se que não houve o adequado cumprimento do contraditório no presente caso.

Isso porque, de acordo com a tese fixada pelo STJ, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente deve ser precedida da manifestação do autor, a fim de que se possa oportunizar a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

No caso, depreende-se que não houve intimação para que se manifestasse acerca da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, nota-se que não houve o efetivo contraditório, de modo que se revela necessário o retorno do processo à instância de origem para que haja a intimação para manifestação do autor.

Cumpre destacar que o caso concreto analisado pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC), foi reconhecida a prescrição intercorrente, mas em razão da falta do contraditório, determinou-se o retorno do processo para assegurar o devido processo legal.

Portanto, não verificado o efetivo contraditório, na instância de origem, a respeito da prescrição intercorrente, é o caso de determinar o retorno do processo a fim de assegurar a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do banco
, para anular a sentença e determinar o retorno do processo à instância de origem, para que seja oportunizada a manifestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022